Tribunal: TJDFT
Processo: 0007904-61.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007904-61.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO No ID: 23781425, o DISTRITO FEDERAL afirma ter efetuado o pagamento dos requisitórios (RPV) expedidos em favor de MARGARETE ROSE CUNHA DE ALMEIDA, MARGARIDA GONZAGA DE SOUZA, MARIA ALICE NASCIMENTO DOS SANTOS SANTANA e MARIA D'ABADIA FELIPE DE LIMA. Ao SINDIRETA, para manifestação. Brasília, 4 de março de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador